Tribunal: TJDFT
Processo: 0714885-14.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE COMPRA PELA AUTORA. PRAZO LEGAL. VALOR NÃO REEMBOLSADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto por réu vencido, contra sentença que o condenou ao pagamento de R$ 5.086,80 (cinco mil e oitenta e seis reais e oitenta centavos) a título de danos materiais. Nas razões do recurso, sustenta que não há provas nos autos que a autora tenha pago o valor de remarcação de voo, bem como o caso está devidamente abarcado pelas leis especiais devido a pandemia da Covid-19, devendo o prazo para ressarcimento, ser dilatado até 31/12/2022, por não ter havido ato ilícito de sua parte. Afirma que é indevida a restituição em dobro. Pugna pela reforma da sentença e, subsidiariamente, pela restituição simples a autora.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 32440708). Contrarrazões apresentadas (ID 32440967).

III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).

IV. Na esteira do disposto no art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade será excluída quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou demonstrado no caso dos autos.

V. Pelo que se constata dos documentos apresentados pela autora, foram descontados pela ré parcelas referentes a compra de pacote de viagens que foi cancelada 1(um) dia após a compra (ID 32440678). Destaca-se que, mesmo a compra tendo sido parcelada em 10(dez) vezes, não houve a cessação do desconto na fatura do cartão pela requerida nos meses subsequentes. Outrossim, destaca-se que os autos não tratam de cancelamento advindo da pandemia da Covid-19, mas sim, cancelamento de compra pela autora que assim o efetuou dentro do prazo legal.

VI. Assim, como as cobranças ocorreram de forma indevida, mesmo havendo o pedido de cancelamento após 1(um) dia da compra, incidente ao caso, pois, o art. 42 do CDC, uma vez que, além de terem sido cobranças indevidas, houve o efetivo desconto na fatura do cartão de crédito da autora (ID 32440679). Portanto, correta a sentença que determinou a condenação da ré à restituição em dobro dos valores.

VII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.